Tribunal: TJDFT
Processo: 0008489-16.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008489-16.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos da decisão ID: 20342794, intimem-se as partes sobre os cálculos de ID: 20887934. Brasília, 15 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador